Tribunal: STF
Processo: Rcl 46952
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, em que se alega que a decisão reclamada descumpriu a decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADPF 395/DF, Ministro Gilmar Mendes.
    Alega-se, no caso, a ocorrência de “violação do direito ao silêncio e da não autoincriminação” durante suposto “interrogatório ilegal transvestido de mera entrevista informal”. 
    Busca-se, em consequência, o trancamento do inquérito policial.
    Tal o contexto, passo a examinar esta reclamação. 
    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I preservar a competência do tribunal;
    II garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
    Esta Suprema Corte firmou entendimento, no julgamento da ADPF 395/DF, no sentido de “pronunciar a não recepção da expressão para o interrogatório, constante do art. 260 do CPP, e declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”.
    No caso, embora a parte reclamante indique como paradigma a ADPF 395/DF, não aduz qualquer argumentação no sentido de que o ato reclamado teria violado a autoridade de referido paradigma que, em meu entender, não possui relação de pertinência temática com o alegada realização de entrevista informal na ocasião da prisão em flagrante.
    Tenho, desse modo, que falta à espécie aderência estrita entre a decisão reclamada e a invocação como paradigma da ADPF 395/DF.
    Não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória. No mesmo sentido, confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.  AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO, QUE NÃO TRATOU DO TEMA DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, E O DO ACÓRDÃO PARADIGMA (ADI 3.395 MC). INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    (Rcl 22.051-AgR/BA, Ministro Teori Zavascki) 
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Comunique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator